Tribunal: TJES
Processo: 5024173-97.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024173-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CONCEICAO APARECIDA DIAS DE ALVARENGA DOS REIS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024173-97.2021.8.08.0024

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
CONCEIÇÃO APARECIDA DIAS DE ALVARENGA DOS REIS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL PRATICADO POR DIRETORA ESCOLAR CONTRA PROFESSORA SOB SUA SUBORDINAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PRODUÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES PARA CORROBORAR ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL SUSCITADA. RECURSO INOMINADO QUE TRATA, TÃO SOMENTE, DE EVENTUAL COISA JULGADA EM PROCESSO ANTERIOR. O RECORRENTE ALEGA QUE A QUESTÃO JÁ FOI JULGADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0019804-55.2019.8.08.0012. TODAVIA, PRELIMINAR QUE NÃO MERECE GUARIDA. EM QUE PESE AS PARTES SEREM AS MESMAS, NÃO SE VÊ IDENTIDADE NOS PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DAS DUAS DEMANDAS. COMO ACERTADAMENTE VERIFICADO NA SENTENÇA
A QUO, IN VERBIS “A LEITURA DA PETIÇÃO INICIAL REPRODUZIDA PELO REQUERIDO PERMITE CONCLUIR QUE NÃO SÃO IDÊNTICOS OS FATOS, A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO DEDUZIDOS NA AÇÃO PRETÉRITA, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ COMO SER ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM
”. DE FATO, A AÇÃO QUE EMBASA A PRELIMINAR DE COISA JULGADA TRATA DE (I) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE RESCINDIU ANTECIPADAMENTE O CONTRATO DE TRABALHO DA RECORRIDA POR OCASIÃO DO ASSÉDIO MORAL SOFRIDO, CUMULADO COM (II) PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTES DO CONTRATO TEMPORÁRIO VENCIDOS DESDE OUTUBRO DE 2019 OU JANEIRO DE 2020 E OS VINCENDOS ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO OU TERMO FINAL DO CONTRATO E (III) DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO INDEVIDA. CRISTALINO QUE A DESPEITO DA IDENTIDADE DAS PARTES, O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR SÃO DIVERSOS. ENQUANTO AQUELE TRATOU EXCLUSIVAMENTE DO CONTRATO DE TRABALHO, ESTE TRATA DO ABALO MORAL, FÍSICO E EMOCIONAL DECORRENTES DE ASSÉDIO PRATICADO POR FUNCIONÁRIA PÚBLICA ESTADUAL. PORTANTO, PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA
A QUO
CONDENANDO AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)